Tribunal: TJES
Processo: 5001521-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: LUIS CARLOS RIBEIRO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001521-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
agrava internamente da decisão monocrática ID nº 1091584, por meio da qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento.

Em razões recursais ID nº 1170458, a agravante sustenta, em suma, que: I) o julgador de 1º grau, antes de reconhecer que o agravado não teria sido constituído em mora, deveria ter oportunizado a emenda a inicial; e II) o agravado foi devidamente constituído em mora por meio de protesto, cujo termo foi anexado a este instrumento.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 1521373.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001521-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
agrava, internamente, da decisão monocrática ID nº 1091584, por meio da qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento.

Sustenta, em suma, que: I) o julgador de 1º grau, antes de reconhecer que o agravado não teria sido constituído em mora, deveria ter oportunizado a emenda a inicial; e II) o agravado foi devidamente constituído em mora por meio de protesto, cujo termo foi anexado a este instrumento.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consoante sedimentado pelo colendo c. STJ no enunciado n° 72 de sua súmula.

No caso em análise, é incontroverso que o agravante enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato firmado com o agravado, porém tal documento não foi entregue por insuficiência de endereço (fl. 06, ID nº 595487).

O c. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
“não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele”
(REsp 1592422⁄RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17⁄05⁄2016, DJe 22⁄06⁄2016).

Ocorre que, a hipótese destes autos é distinta, pois a notificação não chegou a ser entregue, seja pessoalmente ou a terceiro.

A respeito, vale conferir os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que tomo como paradigma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
‘para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso
’ (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2. Na hipótese, ainda que demonstrada a existência de notificação (fl. 34), não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou por terceiro, já que na certidão expedida pelo Cartório consta que apelado não foi notificado, sendo o motivo da não entrega: AUSENTE. 3.
Conclui-se que a mora não restou devidamente comprovada, pois, não obstante a desnecessidade de recebimento pessoal pelo devedor, não há demonstração de que a notificação foi entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021180003994, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019)

Assim, se a notificação foi enviada, mas não foi, efetivamente, entregue no endereço do agravado, afasta-se sua constituição em mora.

Neste ponto, ressalto que a alegação do agravante de que aquele vício teria sido sanado com o protesto do título em desfavor do agravado não foi objeto de apreciação no juízo de 1º grau,
o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça, impede sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
.

Nesse preciso sentido, peço vênia para citar as seguintes ementas de julgado, incluindo uma de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO: IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL: NÃO CONFIGURADA - Litispendência PARCIAL: NÃO CONFIGURADA MÉRITO: PERCEPÇÃO DE VALORES REFERENTES AO NÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO E AO ATRASO NA QUITAÇÃO DAS FATURAS ONUS DA PROVA DESINCUMBIDO DE FORMA PARCIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO A DESTEMPO - TEMA 905 STJ ATRASO NAS DEMAIS MEDIÇOES: NÃO COMPROVADO - APELAÇÃO ADESIVA: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL DEFINIDO EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA RECURSO DA CONSTRUTORA: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juntada de documento novo: preliminar acolhida, a fim de que os documentos sejam desentranhados. É hipótese excepcional a possibilidade de juntada de documentação posterior notadamente quando disserem respeito a fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação.
Além disso, os documentos não podem ser analisados em instância recursal, uma vez que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313676, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Os documentos juntados às fls. 14/33 não podem ser objeto de apreciação neste Órgão ad quem, porquanto não submetidos ao crivo do Magistrado a quo, o que se percebe pela simples falta de numeração dos autos de origem nas respectivas folhas, circunstância que configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.
5. Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá o Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001096, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS O JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ANÁLISE – IMPOSSIBILIADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria – incluindo a deste e. Tribunal de Justiça – encontra-se consolidada no sentido de que é vedado, ao tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, o conhecimento de arcabouço material e probatório distinto daquele que sustentou a decisão recorrida, sob pena de inegável supressão de instância.

2. In casu, muito embora seja relevante o documento acostado aos autos, o registro da carta de arrematação junto ao RGI se deu em data posterior à prolação da decisão proferida em 1º grau e foi juntado após o julgamento monocrático e, portanto, deve ser apreciado pelo magistrado a quo.

3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24149001695, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014)

Por fim, destaco que também não há respaldo para a alegação do agravante de que deveria ter sido determinada a emenda à inicial antes do indeferimento da liminar, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido, que se limita a condicionar essa prévia diligência à extinção do processo sem resolução do mérito.

Por tais considerações, não há razões para modificar a decisão monocrática atacada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001521-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DO VÉICULO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA – CERTIDÃO DE PROTESTO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSAÕ DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DE PRÉVIA EMENDA À INICIAL ANTES DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, consoante sedimentado pelo colendo c. STJ no enunciado n° 72 de sua súmula.

2. Se a notificação foi enviada, mas não foi, efetivamente, entregue no endereço do devedor, afasta-se sua constituição em mora.

3. Se a alegação de que o devedor teria sido constituído em mora por meio de protesto do título não foi debatida em 1º grau, é vedado tal debate neste Órgão Recursal, sob pena de supressão de instância.

4. Não há previsão legal que condicione o indeferimento do pleito liminar à determinação de emenda à inicial.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.